Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação cível. Anulação de processo administrativo. Infração ambiental. Alegada ausência de intimação válida da decisão que aplicou penalidades. Posterior parcelamento do débito. Preclusão.
1. As matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão lógica e consumativa.
2. O parcelamento administrativo do débito é incompatível com a pretensão de anular o PA e de recorrer contra a respectiva decisão, implicando preclusão lógica.